Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736056-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS FELIPE GONÇALVES FRAZÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBLIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, com bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas, razão pela qual o privilégio deve ser aplicado. 3. Ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade de droga pode ser utilizada para fins de definição do percentual de redução. 3.1. No caso, apreendida quantidade substancial de droga, mostra-se adequada e devidamente fundamentada a diminuição da pena em seu patamar mínimo. 4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que faz jus ao patamar de redução máximo relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz possuir os requisitos para sua aplicabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “apreendida quantidade substancial de droga, mostra-se adequada e devidamente fundamentada a diminuição da pena em seu patamar mínimo” (vide ementa). Desse modo, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF” (AgInt no AREsp n. 884.057/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010